Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707943-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CAMARA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCELO DE ALENCAR OSORIO LOPPI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pollyanna Camara dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 186262994) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Marcelo de Alencar Osorio Loppi, processo n. 0706820-59.2023.8.07.002, indeferiu os pedidos de pesquisa nos sistemas CNIB e CENSEC em nome do executado, bem como de suspensão do passaporte, da CNH e cartões de crédito do executado e de expedição de ofício à SUSEP para obter informações sobre planos de previdência privada em nome do executado, nos seguintes termos: Nada a prover na petição retro. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 185075288). Retornem os autos à suspensão determinada, conforme decisão de ID. 184107939. Irresignada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56367959), conta se tratar, na origem, de cumprimento de sentença advindo do processo n° 0705673-37.2019.8.07.0020, que é uma ação de indenização por danos materiais c/c danos morais c/c danos estéticos c/c restituição de valores. Alega que requereu a “realização de pesquisas nos sistemas conveniados a esse juízo, a fim de que fossem localizados bens e valores em nome do executado, porém, Juízo indeferiu tais pedidos, o que complicou a situação para a exequente”. Argumenta ainda que as pesquisas requeridas têm o intuito de obter informações sobre a situação econômica e patrimonial do executado, e que “sem essas pesquisas e sem a ajuda do Poder Judiciário, a agravante não tem como ter acesso a tais informações”. Brada haver prejuízo à exequente e benefício ao executado. Pugna pelo deferimento das pesquisas solicitadas, a fim de que possa dar andamento à execução. Ao final, requer: Ante todo o exposto, REQUER seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO em sua totalidade, nos termos da fundamentação acima. Requer, ao final, que todas as notificações e publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS, OAB-GO no 20.730, com escritório profissional sito a Av. T 5, Qd.04, Lote 17, Sala Térrea, Setor Serrinha, Goiânia-GO, CEP: 74.835-120, Fone: (62) 3274- 3313. Em relação ao preparo, a parte agravante deixa de juntar comprovante de recolhimento, pois é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de Id 155477442 do processo originário. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora